Tribunal: TJES
Processo: 5007858-32.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007858-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VAGNER DOS SANTOS REIS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5007858-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VAGNER DOS SANTOS REIS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
VAGNER DOS SANTOS REIS
em face d
a decisão proferida pelo MM. Juízo

de Direito
da
Vara
de Execuções Penais de Vila Velha-ES

que, nos autos da Execução Penal n
º

0013263-10.2014.8.08.0035
,
determinou a regressão de regime do apenado para o fechado,
o reinício para a contagem de novos benefícios a partir da data de recaptura e a perda e 1/
6
dos dias remidos,
ante a prática de falta disciplinar de natureza grave.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em síntese, que há desproporcionalidade no reconhecimento da falta grave, por ter a decisão desconsiderado a boa conduta carcerária do agravante nos últimos 5 (cinco) anos, que não cometeu novo crime durante a evasão, os motivos pelos quais o levaram a evadir-se do sistema prisional, bem como por ter confessado a sua conduta.

Assim, a defesa pleiteia a reforma da decisão agravada, de modo que não haja a regressão de regime do reeducando, mas tão somente a interrupção da data-base.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Magistrada
a quo
exerceu juízo de retratação negativo,
mantendo
a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça em Id. Nº
3387117
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso em tela, o agravante se evadiu da unidade prisional no dia 10/09/2021, data em que deveria retornar do trabalho externo na empresa ALC TUBOS E CONEXÕES, e foi recapturado em 22/09/2021, razão pela qual a ilustre Magistrada a quo determinou a regressão do agravante para o regime fechado, bem como o reinício do prazo para contagem de novos benefícios a partir da data da recaptura, e decretou a perda de 1/6 dos dias remidos.

Narra o agravante que deixou de retornar
à Unidade Prisional em razão de ter recebido notícias referentes à saúde de sua mãe, que estaria hospitalizada. Esclareceu, ainda, que, durante o período em que esteve evadido, não se valeu de prática delituosa e permaneceu todo o tempo em casa ao lado de sua mãe.

Considerando os fatos narrados, a d. Magistrada homologou a falta grave praticada pelo apenado, determinando, por conseguinte, a regressão definitiva deste para o regime fechado,
o reinício para a contagem de novos benefícios a partir da data de recaptura e a perda e 1/
6
doas dias remidos

(ID 3170233).

Ao compulsar o feito,
reputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo.

Embora não desconheça os motivos que, a princípio, levaram o agravante a não retornar ao estabelecimento prisional, entendo que estes não possuem o condão de impedir a responsabilização deste, cuja conduta amolda-se integralmente ao disposto no art. 50, inciso II, da Lei nº 7.210/1984. Nesse sentido:

A
GRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA CARACTERIZADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS MANTIDOS. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REQUISITO OBJETIVO. (...) 1. Não reconhecimento da inconstitucionalidade da fuga, tendo em vista que
o ordenamento jurídico é claro em definir a prática de fuga como falta grave. Comprovada a fuga da casa prisional, pelo não retorno de saída temporária, afigura-se correto o reconhecimento da falta grave consistente em fuga. Impositivo o reconhecimento da falta grave, bem como a incidência dos consectários legais.
(...) AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Agravo de Execução Penal nº 0047054-54.2020.8.21.7000, Sexta Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 08/10/2020, DJe: 26/11/2020
)
[destaquei]

Outrossim, quanto
à
s repercussões da falta disciplinar na seara judicial, o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, é claro ao permitir a regressão para qualquer dos regimes mais rigorosos a partir do cometimento da falta grave,
vejamos
:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave
;

Registro, por oportuno, que a c. Segunda Câmara Criminal já se manifestou no sentido de que
“não há que se falar em desproporcionalidade dos efeitos da falta grave de regressão de regime e perda dos dias remidos, quando estes são legalmente previstos pelo artigo 118, inciso I, da LEP”
(Agravo de Execução Penal nº 0006970-14.2020.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Julgado em: 21/10/2020, DJe: 24/11/2020)

Vale destacar que, ainda que o agravante
nã
o tenha praticado outros delitos
,
este
permaneceu foragido por
12 dias
, tendo sido recapturado tão somente por
cumprimento de
mandado de prisão
. Diante desse cenário, fic
ou
demonstrado que o agravante tinha o
animus
de
não retornar ao presídio
, impedindo a execução da pena. Ao não retornar ao estabelecimento prisional após
o trabalho externo
, o apenado violou as regras da execução.

Assim, diante do cometimento de falta grave durante o curso da execução da pena,
resta
inviável o acolhimento do pleito defensivo pela não regressão de regime.

E, como bem salientado pelo magistrado a quo (ID 3170233) “
As explicações apresentadas pelo apenado (evento 171.2), não autorizam o acolhimento de sua defesa, uma vez que era exigível conduta diversa naquela situação, não podendo escolher o melhor momento para cumprir sua reprimenda, ao sustentar questões pessoais como justificativa
”.

A n. Defensoria Pública Estadual argumenta, ainda,
que, durante a instrução probatória, o agravante confessou a prática da falta disciplinar, de modo que faz-se presente uma circunstância atenuante no presente caso.

Saliento, contudo, que inexiste regramento na Lei de Execução Penal que sirva de fundamento para o acolhimento do pleito.

De fato, dispõe o art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS, circunstâncias atenuantes que são levadas em consideração no momento de aplicação das penalidades, como a natureza e a circunstância do fato. Entretanto, estas se aplicam tão somente na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem fixadas em sede judicial. Nesse sentido, destaco entendimento da c. Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça,
vejamos
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. (...) 2
.
A eventual confissão pelo apenado, acerca da prática de infração disciplinar, não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal para consubstanciar o pleito defensivo. Ademais, as disposições constantes no artigo 52, inciso II, da Portaria 332-S da SEJUS apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida Portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque, repisa-se, não há previsão similar na Lei de Execução Penal.
(...)
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (Agravo de Execução Penal nº 0011883-72.2020.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, Julgado em: 21/10/2020, DJe: 12/11/2020)
[destaquei]

Desse modo, considerando o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5007858-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VAGNER DOS SANTOS REIS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO QUE NÃO RETORNOU
DO TRABALHO EXTERNO
.
EVASÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Ao não retornar para o estabelecimento prisional

do trabalho externo
,
o agravante praticou falta disciplinar de natureza grave nos termos do art.
50, inciso II, da Lei nº 7.210/1984.

2. O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, é claro ao permitir a regressão para qualquer dos regimes mais rigorosos a partir do cometimento da falta grave, não sendo possível falar em desproporcionalidade dos efeitos quando estes são legalmente previstos. Precedente TJES.

3.
Embora a circunstância atenuante seja considerada no momento de aplicação das penalidades na esfera administrativa, esta não influencia nas repercussões ocasionadas pelo reconhecimento da falta grave em sede judicial, sobretudo diante da inexistência de regramento na Lei de Execução Penal. Precedente TJES.

4. Recurso a que se nega provimento.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

provimento,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 07/12/2022.

RELATOR